Tribunal: TJMT
Processo: 1012492-87.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012492-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Doação, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ SACCO - CPF: 360.999.379-00 (AGRAVANTE), DORACI HELENA SACCO - CPF: 495.021.749-68 (AGRAVADO), IRINEU GONCALVES SANTANA - CPF: 074.107.869-49 (AGRAVADO), MARIVONE HELENA SACCO SANTANA - CPF: 490.067.039-15 (AGRAVADO), ELISABETE APARECIDA FREITAS - CPF: 906.166.269-91 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), VALDIRENE DIAS COSTA - CPF: 694.366.491-34 (ADVOGADO), MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA registrado(a) civilmente como MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA - CPF: 040.374.659-06 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR/PRESTAR CONTAS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADO – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO PARCIAL - ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇAO – TRANSFERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS DE TERCEIRO – DEVER DE PRESTAR CONTAS –– RECURSO DESPROVIDO.

O
julgamento antecipado da ação de prestação contas não
configura cerceamento de defesa porque desnecessária a produção de outras provas, notadamente porque o que se discute na primeira fase do processo é questão unicamente de direito, relativo ao dever e obrigação de exigir e prestar contas.

A prestação de contas deve ser dada por quem administra bens alheios, possuindo fases distintas, sendo que na primeira, verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente.

Evidenciado que o encargo de mandatário não exauriu apenas na transferência dos imóveis objetos da Escritura de Publica de Doação, permanecendo o mandatário na gestão e administração dos bens dos mandantes, possui o dever legal de prestar as contas que lhe estão sendo exigidas.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Antônio Luiz Sacco
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
nos autos
da ação de prestação de contas, que determinou o dever do réu de prestar contas sobre a administração dos bens imóveis consistentes em áreas de terras denominada “Cruzeiro”, sob a alegação da prescrição do direito de exigir.

Inconformado, insurge-se o requerido, ora agravante, sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, porque requestada a produção de provas.

Segue, aduzindo que a pretensão dos agravados está fulminada pela prescrição, porque
as procurações foram realizadas em maio de 1998, e a escritura de doação, na qual o agravante atuou como procurador, assinando-a para formalização da doação a favor daqueles, foi lavrada em 09 de junho de 1998, quando concluído o mandato e que desde a conclusão do negócio, decorreram-se mais de 16 (dezesseis) anos até a propositura da ação em 08 de novembro de 2013, sendo certo que a discussão se submete ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205, do C. Civil.

No mérito,

diz que
os poderes outorgados ao agravante não abarca a administração patrimonial, limitando-se
à formalização da transferência das áreas por meio de escrituras públicas
, ou seja, apenas para receber em nome dos outorgantes as escrituras públicas de doação, que foram integralmente exercidos com a conclusão do objetivo designado.

Assevera que não se tratam de 04 (quatro) áreas como reclamado, mas do total de 03 (três), sendo
02 (duas) correspondentes às matrículas 9.667 e 34.156 com 284 ha e 338,1676 ha, respectivamente, e uma área de posse com 789ha.

Forte em tais argumentos, pede pelo acolhimento da preliminar, e no mérito, o reconhecimento da prescrição, caso ultrapassada, a improcedência dos pedidos.

Sem pedido de tutela recursal.

Informações coligidas no id n. 214444022, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta no id n. 217491652, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de prestação de contas proposta por

Doraci Helena Sacco, Irineu Gonçalves Sant’Ana, Marivone Helena Sacco Sant’Ana e Elisabete Aparecida Freitas, em face de Antônio Luiz Sacco, objetivando a prestação de contas de áreas de terras, denominada “Cruzeiro”, objeto de Escritura Pública de

Doação com reserva de usufruto vitalício.

Narraram os autores na inicial,

que o réu, ora agravante, recebeu por meio de escritura pública a doação das áreas de 284,00ha; 338,00ha e 888,832 ha,

tendo tomado posse dos imóveis, gerindo-os, mas que se nega em fornecer informações sobre os bens.

Asseveram que a escritura publica em momento algum versa sobre área de 789ha.

Dizem que após varias tentativas de obter a prestação de contas de forma extrajudicial sem êxito, não restou alternativa que o manejo da ação de exigir contas.

Cinge-se que os autos foram inicialmente distribuídos à Comarca de Porecatu/PR, que após declaração de incompetência, remeteu-os à Comarca de Barra do Graças, e após intimadas as partes, ratificaram os termos da contestação e réplica.

Em despacho saneador o juiz
a quo
, afastou as preliminares de inépcia da inicial e carência de ação por falta de interesse, e acolheu em parte a prescrição, declarando prescrita a pretensão de exigir contas em relação ao período anterior aos 10 (dez) anos do ajuizamento da ação (2013). Em seguida, requestou as partes acerca de eventuais provas a produzir.

Ato contínuo, proferiu sentença acolhendo o pedido referente à administração dos imóveis de propriedades/posse dos autores recebidos em doação pelo réu, condenando-o a prestar as contas exigidas no prazo de 15 (quinze) dias.

Insurge-se, então, o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo,
sustentando que a decisão não observou o direito de exigir judicialmente a prestação de contas, além disso, é contraditória ao negar a produção de provas, e acolher o pedido dos agravados para que as contas sejam prestadas. No mérito, alega que os poderes outorgados ao agravante não abarca a administração patrimonial, limitando-se
à formalização da transferência das áreas por meio de escrituras públicas
. E que não se tratam de 04 (quatro) áreas como reclamado, mas do total de três, sendo

duas correspondentes às matrículas 9.667 e 34.156 (com 284 ha e 338,1676 ha, respectivamente, e uma área de posse com 789ha.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

No que pertine as questão preliminar:

1.

Cerceamento de defesa

Deveras, o julgamento antecipado da ação de prestação contas não
configura cerceamento de defesa porque desnecessária a produção de outras provas, notadamente porque o que se discute na primeira fase do processo é questão unicamente de direito, relativo ao dever e obrigação de exigir e prestar contas.

Assim, a despeito do requerimento de produção de provas, são estas dispensáveis nesta fase, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide.

Logo, a preliminar não prospera.

Prejudicial de
Mérito.

Defende o agravante a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do C. Civil. No ponto, assenta que a pretensão dos agravados está fulminada pela prescrição, porque
as procurações foram realizadas em maio de 1998, e a escritura de doação, na qual o agravante atuou como procurador, assinando-a para formalização da doação a favor daqueles, foi lavrada em 09.06.98, quando concluído o mandato, e que desde a conclusão do negócio, decorreram-se mais de 16 (dezesseis) anos até a propositura da ação em 08.11.13.

Malgrado os argumentos vertidos, como bem ressaltou o juiz
a quo
a prescrição da pretensão é apenas parcial, porque atinge a pretensão em relação aos 10 (dez) anos anteriores à propositura da demanda, por força da regra de transição prevista no art. 2028 do C.Civil.

Logo, a prescrição esta limitada às contas dos atos anteriores à 2013.

Ademais, verifica-se que a prejudicial foi enfrentada na decisão de saneamento do processo em 02.09.21, sendo desta as partes intimadas, quedando-se inertes. Logo, resta preclusa a questão.

No
mérito
, o agravante busca a reforma da decisão que reconheceu o dever de prestar contas dos atos de administração dos imóveis rurais de
matrículas 9.667 e 34.156 (com 284 ha e 338,1676 ha, respectivamente), e uma área de posse com 888,8324ha.

Diz que a obrigação exauriu com a formalização da transferência das áreas em junho/98, vez que
os poderes que lhes forma outorgados

não abarca a administração patrimonial.

A pretensão recursal não comporta acolhimento, porquanto a obrigação de prestar contas nasceu a partir do recebimento dos imóveis pelo agravante, pois, ainda que alegue o exaurimento do mandato com a transferência das áreas integrantes da escritura de doação, fato é que, os poderes que lhe foram outorgando não se encerraram apenas com a transferência do domínio, vez que o réu recebeu os imóveis e passou a administrar as questões econômicas e patrimoniais das áreas, ainda que expressamente não tenha constado do mandato amplos poderes de gestão.

Ademais, como ressaltou o magistrado na sentença, o próprio réu, ora agravante, assinalou que “
os requerentes são todos irmãos e receberam de seus pais áreas rurais, das quais, que não vendeu sua parcela para o requerido recebe arrendamento deste
", ou seja, confirmou que está na administração dos imóveis.

Desta feita, o agravante tem a obrigação como administrador dos bens de terceiros, de prestar contas

da gerência do acervo patrimonial e dos negócios realizados em nome destes.

No caso em pauta, como pontuado pelo juízo
a quo
, considerando que o agravante desde 09.06.98, quando recebeu os imóveis objetos da escritura publica de doação se encontra na administração exclusiva dos bens,

advindos de

patrimônio doado aos agravados, tem o dever de prestar contas.

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – JULGAMENTO DA PRIMEIRA FASE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – VENDA DE BEM MÓVEL – HERANÇA DAS PARTES LITIGANTES –

ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PELA REQUERIDA
– DEMONSTRAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Na ação de prestação de contas é fundamental a existência, entre autor e réu, da relação jurídica de direito material em que um deles administre bens, direitos ou interesses alheios.

2.

A primeira fase da prestação de contas busca, exclusivamente, discutir a existência, ou não, do dever de prestá-las.

3.

Comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como a administração dos bens pelo requerido, o dever de prestar contas deve ser atribuído”
. (RAI n.

1005698-50.2024.8.11.0000,

5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal , J. 07.05.24)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ILETIGIMIDADE PASSIVA E QUALIFICAÇÃO TESTEMUNHAS – REJEITADAS - MÉRITO –
RELAÇÃO ADMINISTRAÇÃO RECONHECIDA – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAS – DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ação de exigir contas possui natureza especial consubstanciada no que se chama de rito bifásico. Tal nomenclatura advém do fato de que este procedimento pode se desenvolver em duas fases de conhecimento distintas.

2. A primeira fase, consiste na análise judicial da existência do dever do réu de exibir contas, realizada por decisão interlocutória parcial de mérito, conforme se infere do atual artigo 550, § 5º, do CPC.

3. Natureza da relação entre as partes que demonstra nitidamente tratar-se de cargo de confiança análogo ao de gestor/administrador, inclusive com lavratura de procuração pública, representação e recebimento de valores.

4.
Aquele que exerce a representação, gestão ou administração de bem alheio tem legitimidade para figurar no polo passiva da ação de exigir contas
(
STJ, AgRg no AREsp: 522771 SP 2014/0119316-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2017).

5.
Reforma da sentença com reconhecimento da obrigação de prestação contas e inversão dos ônus sucumbenciais, sem majoração pela sua fixação no máximo legal (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC).

6. Recurso conhecido e provido.”
( RAI n.

1043596-47.2019.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 04.10.23 - negritei )

Outrossim, a segunda fase da ação de prestação de contas

é destinada especificamente à individualização e detalhamento das despesas,

dos investimentos feitos, se houver,

e das receitas dos frutos advindos

do que foi produzido na terra, momento oportuno para o agravante indicar

a

totalidade da área recebida, se esta abrange ou incorpora posse anteriormente existente e não discriminada no registro de imóveis, como alega.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024